Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-82.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato ajustado em que o fornecedor descumpriu o dever de prestar informações adequadas sobre dados essenciais não obriga o consumidor, que tem a opção pela desconstituição do vínculo contratual ou a anulação de disposições abusivas, a teor dos arts. 6o, III e 46, CDC, cumulado com pedido de indenização por perdas e danos, nos termos do arts. 35, III, do CDC, e do art,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato ajustado em que o fornecedor descumpriu o dever de prestar informações adequadas sobre dados essenciais não obriga o consumidor, que tem a opção pela desconstituição do vínculo contratual ou a anulação de disposições abusivas, a teor dos arts. 6o, III e 46, CDC, cumulado com pedido de indenização por perdas e danos, nos termos do arts. 35, III, do CDC, e do art, 475, do CC – Como o contrato de mútuo não é um contrato solene, mas sim de forma livre, visto que não há previsão legal de forma especial para sua celebração, sendo a sua pactuação, por escrito, recomendável apenas para fim probatório (CC, art. 595), o simples fato de ter sido celebrado por instrumento particular, por analfabeto, que não seja incapaz absoluta ou relativamente, na forma dos arts. 3o e 4o, do CC, subscrito por duas testemunhas, como acontece no caso dos autos, não acarreta a nulidade do contrato por não observar a forma prescrita em lei e/ou por preterir solenidade que a lei considere essencial para sua validade (CC, arts. 107 e 166, IV e V) - Ausente prova de que os prepostos da instituição financeira ré prestaram informações claras e corretas à parte autora consumidora, idosa e analfabeta, no sentido que a parte cliente efetuava contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré descumpriu o dever de prestar informações adequadas (CDC, arts. 6o, III, e 31), relativamente à contratação do empréstimo em questão, e de que a parte autora tem direito à desconstituição do vínculo contratual (CDC, art. 6o, III e 46), impondo-se em consequência, a reforma da r. sentença, para declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação, e consequentemente, a inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário em nome da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito, ante a ausência de prova de que os prepostos da instituição financeira ré prestaram informações claras e corretas à parte autora consumidora, idosa e analfabeta, no sentido que a parte cliente efetuava contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré os banco na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – R eforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
INDÉBITO, DOBRO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração nulidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a reforma da r. sentença, para: (a.1) condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples e não em dobro, a integralidade dos descontadas da parte autora, para satisfazer os débitos inexigíveis do contrato em questão, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos; e (a.2) para condenar a parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico declarado nulo, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento – Reformada a r. sentença, para determinar a compensação (a) dos créditos da parte ré referente às quantias efetivamente disponibilizadas em favor da parte autora em razão do contrato inexistente com (b) o débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente descontados, e à indenização por danos morais, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido de valor no benefício previdenciário do autor, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013215-82.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LAZARA
GRACIANO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO no 36936
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco - 8a Vara Cível
Apelante: Lazara Graciano de Azevedo (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
CONTRATO BANCÁRIO Contrato ajustado em que o
fornecedor descumpriu o dever de prestar informações
adequadas sobre dados essenciais não obriga o consumidor,
que tem a opção pela desconstituição do vínculo contratual
ou a anulação de disposições abusivas, a teor dos arts. 6o, III
e 46, CDC, cumulado com pedido de indenização por perdas
e danos, nos termos do arts. 35, III, do CDC, e do art, 475,
do CC Como o contrato de mútuo não é um contrato
solene, mas sim de forma livre, visto que não há previsão
legal de forma especial para sua celebração, sendo a sua
pactuação, por escrito, recomendável apenas para fim
probatório (CC, art. 595), o simples fato de ter sido
celebrado por instrumento particular, por analfabeto, que
não seja incapaz absoluta ou relativamente, na forma dos
arts. 3o e 4o, do CC, subscrito por duas testemunhas, como
acontece no caso dos autos, não acarreta a nulidade do
contrato por não observar a forma prescrita em lei e/ou por
preterir solenidade que a lei considere essencial para sua
validade (CC, arts. 107 e 166, IV e V) - Ausente prova de
que os prepostos da instituição financeira ré prestaram
informações claras e corretas à parte autora consumidora,
idosa e analfabeta, no sentido que a parte cliente efetuava
contratação de empréstimo consignado em benefício
previdenciário, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré
descumpriu o dever de prestar informações adequadas
(CDC, arts. 6o, III, e 31), relativamente à contratação do
empréstimo em questão, e de que a parte autora tem direito
à desconstituição do vínculo contratual (CDC, art. 6o, III e
46), impondo-se em consequência, a reforma da r. sentença,
para declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação,
e consequentemente, a inexigibilidade dos descontos
efetuados no benefício previdenciário em nome da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito de
serviço e ato ilícito, ante a ausência de prova de que os
prepostos da instituição financeira ré prestaram informações
claras e corretas à parte autora consumidora, idosa e
analfabeta, no sentido que a parte cliente efetuava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
3
contratação de empréstimo consignado em benefício
previdenciário, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação da parte ré os banco na
obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
DANO MORAL
O desconto indevido de valores em
benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador
de dano moral R
eforma
da
r.
sentença,
para
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento.
INDÉBITO,
DOBRO,
REPOSIÇÃO
AO
ESTADO
ANTERIOR E COMPENSAÇÃO
No que concerne o
pedido
de
restituição
dos
valores
descontados
indevidamente, que compreende indenização por danos
materiais, como consequência da declaração nulidade do
negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar,
independentemente de reconvenção, a reposição das partes
ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende:
(a) a reforma da r. sentença, para: (a.1) condenar a parte ré
na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma
simples e não em dobro, a integralidade dos descontadas da
parte autora, para satisfazer os débitos inexigíveis do
contrato em questão, com incidência de correção monetária
a partir das datas em que efetivados os descontos; e (a.2)
para condenar a parte autora cliente na obrigação de
devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar
quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do
numerário creditado em sua conta, em razão do negócio
jurídico declarado nulo, com incidência de correção
monetária a partir da data do efetivo creditamento

Reformada a r. sentença, para determinar a compensação (a)
dos créditos da parte ré referente às quantias efetivamente
disponibilizadas em favor da parte autora em razão do
contrato inexistente com (b) o débito resultante de sua
condenação referente à restituição de valores indevidamente
descontados, e à indenização por danos morais, (c) com
extinção das obrigações até onde elas se compensarem,
visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e
seguintes do CC.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora
incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, do
primeiro desconto indevido de valor no benefício
previdenciário do autor, por se tratar a espécie de
responsabilidade
extracontratual,
uma
vez
que
não
demonstrada a existência de relação contratual entre as
partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN,
art. 161, § 1o).
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
4
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 127/128, acrescenta-
se que a demanda foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo
improcedente a ação e, condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas do desembolso, mais honorários advocatícios de 10%
calculados sobre o valor da causa, atualizado do seu ajuizamento, sujeitando-se a
cobrança ao disposto no art.98, §3o, do CPC). P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 131/139), sustentando
que: (a) “no contrato, ora discutido, não foi colhido a assinatura a rogo da Apelante,
além da ausência de outros requisitos essenciais para validação do contrato em
discussão”; (b) “a Apelante além de idosa é analfabeta - não sabendo ler, tampouco
escrever - assim, de forma alguma poderia realizar o empréstimo, desacompanhada
de um procurador outorgado, alfabetizado e de sua confiança, para instruí-la a
compreender os termos ajustados no contrato”; (c) “estas testemunhas que assinaram,
são desconhecidas da Apelante, ou seja, não eram pessoas de sua confiança”; (d)
“houve um vício de consentimento, já que a apelante é uma senhora idosa, sem
instrução, fácil de ser enganada”; (e) “não há que se falar em restituição por parte da
Apelante, já que o vencimento da última parcela de descontos em sua aposentadoria
teve seu encerramento em 07/04/2018”; (f) “faz jus a devolução dos valores
descontados em conta bancária em dobro”.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré a fls.
144/152, pugnando pela manutenção da r. sentença.
Determinada
a
regularização
da
representação
processual da parte autora (fls. 156), a autora apelante apresentou a manifestação de
fls. 159, instruída com o documento de fls. 160/162.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
5
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
6
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade, no que concerne, dentre
outros, aos serviços que presta de recebimento, em depósito, de capitais de terceiros,
saques, pagamentos e transferência de valores, à de cobrança e protesto de títulos, à
devolução de cheques e à inclusão/manutenção de débitos em arquivos de consumo,
em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
7
2.3. A instituição financeira responde objetivamente
por danos ocasionados ao consumidor em virtude de informações inadequada ou
insuficientes, que acarretem dano ao consumidor (CDC, arts. 4o, I, 6o, III, 14, 30 e 31,
e 37), sendo certo que o princípio da boa-fé (CC, arts. 113, 187 e 422; CDC, arts. 4o e
51) incide nos contratos bancários e a violação do dever de fidúcia, que compreende,
dentre eles, os deveres de segurança, cooperação, informação, ou mesmo os deveres
de proteção e cuidados relativos à pessoa e ao patrimônio de seus cliente.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Antonio Carlos
Efing: “A vulnerabilidade técnica do investidor-consumidor leva-o a aproximar-
se da instituição financeira propenso a confiar nas informações que dela recebe.
Se orientado pelo gerente a respeito de um investimento seguro e conservador
em comparação com outro de risco moderado, ou, ainda, de um arrojado,
tenderá a agir de acordo com as informações recebidas e as expectativas
criadas, assumindo os riscos dos quais foi inteirado e esperando determinados
resultados razoavelmente previsíveis em relação àquele investimento. Todavia,
se informado de forma insuficiente, inadequada, ou, mais gravemente, se induzido a
erro, a vontade do consumidor na assunção dos riscos daquele investimento não foi
livre esclarecida mas viciada Por fim, ressalta-se que em uma relação de consumo
não se toma como parâmetro o conhecimento que seria notório ao padrão do
homem médio, mas o conhecimento dominado por aquele consumidor em
concreto, militando em favor do consumidor a presunção legal de sua
vulnerabilidade (art. 4o, I, do CDC). (...) Observa-se que a informação a
respeito dos riscos em contratos bancários de consumo envolvendo
investimentos é dever da instituição financeira por força do Código de Defesa do
Consumidor, reconhecida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo (art. 4o, I, do CDC) e o devedor do fornecedor é de informá-lo de
forma clara e adequada sobre os riscos que o produto/serviço possa apresentar
(art. 6o, III, do CDC). Igualmente, por expressa previsão legal é proibida toda forma
de publicidade abusiva ou enganosa (art. 37 do CDC), estando vedada, assim,
qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária que seja inteira ou
parcialmente falsa ou que seja capaz de, mesmo que por omissão de informações,
induzir em erro o consumidor a respeito de quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços (art. 37, § 1o, do CDC), entre eles, os riscos. Caso sejam causados danos
aos consumidores-investidores em razão da prestação de informações
insuficientes ou inadequadas sobre os riscos do investimento, a instituição
financeira poderá ser responsabilizada objetivamente pelo fato do serviço” (art.
14 do CDC)” (“Contratos e Procedimentos Bancários À luz do Código de Defesa
do Consumidor”, 3a ed., RT, 2016, SP, p. 476 e 478, o destaque não consta do
original); e (b) Bruno Miragem: (b.1) “O princípio da boa-fé, protagonista de uma
renovação da teoria dos contratos contemporânea, incide de modo decisivo
sobre os contratos bancário em geral. A atividade bancária move-se sob o
fundamento da confiança nas próprias instituições financeiras e seus clientes a partir
de certos atos típicos se obtém recursos financeiros ou se entregam a custódia de
valores, visando à realização de objetivos legítimos dos sujeitos envolvidos na
relação jurídica. (...) Incorporado do direito brasileiro inicialmente pela doutrina e
posteriormente pela legislação, hoje é plenamente aceito, mas seus efeitos na decisão
de um determinado caso, ou na informação da conduta das partes em certa relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
8
jurídica ainda observam largo desenvolvimento, mantendo-se a jurisprudência a
reconhecer-lhes distintos efeitos em relação contratuais diversas. Encontra-se
atualmente positiva no ordenamento, em especial nos arts. 113, 187 e 422 do CC
e nos arts. 4o e 51, do CDC. (...) Nesse sentido, a conduta de acordo com a boa-fé,
agindo-se com lealdade, em relação aos outros, deve ser observada mesmo antes
da formalização de um determinada relação e, do mesmo modo, estende-se para
além do momento de sua extinção formal. Assim, por exemplo, ao se considerar
um contrato, a boa-fé objetiva impõe deveres tanto antes da sua celebração formal
como os deveres de informar corretamente ou realizar uma oferta clara, sem
equívocos -, quanto durante sua execução e após sua extinção, podendo permanecer,
findo o ajuste, deveres a serem respeitados pelas partes (por exemplo, a garantia
contra vícios). Da mesma forma, a incidência da boa-fé objetiva implica a
multiplicação de deveres das partes. Assim, são observados não apenas deveres
principais da relação obrigacional (o dever de pagar o preço ou entregar a coisa,
por exemplo), mas também deveres anexos ou laterais, que não dizem respeito
diretamente à obrigação principal mas sim à satisfação de interesses globais das
partes, como os deveres de cuidado, previdência, segurança, cooperação,
informação, ou mesmo os deveres de proteção e cuidados relativos à pessoa e ao
patrimônio da outras partes” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p. 260/261, o
destaque não consta do original); e (b.2) “O dever de fidúcia é inerente às relações
entre a instituição e sua clientela. A confiança, já se mencionou em mais de uma
oportunidade, é a base do sistema financeiro e, em especial, do sistema bancário.
Nesse sentido, a importância dos deveres de informação e esclarecimento e da
conduta de boa-fé de ambos os sujeitos da relação jurídica bancária se
destacam. Por outro lado, a violação do dever de fidúcia dá causa à
responsabilidade de quem lhe deu causa. Na casuística jurisprudencial, essa
situação emerge especialmente em vista da violação do dever de informação e
esclarecimento. Já mencionamos, examinando os deveres inerentes às relações de
consumo, que o dever de informar dos fornecedores é instrumental, vale dizer, serve
para delimitar o dever de esclarecimento, que de fato é exigível, consiste na conduta
que conduza efetivamente os consumidores a quem se destina a informação, de modo
que compreendam adequadamente seu conteúdo. Essa distinção não é sem efeitos
práticos. Impede que se diga cumprido o dever de informar pelo mero repasse da
informação. Ou o repasse de grande quantidade de informações em pouco tempo. Ou
de modo a não estarem destacadas informações relevantes das irrelevantes para
determinado fim negocial. Refere o art. 30 do CDC que a informação deve ser
clara e precisa. Já o art. 31 do mesmo Código, ao preencher o conteúdo da
informação da oferta, indica, igualmente, que dever ser completa. Esse exame
pertinente ao direito do consumidor, considerando as relações jurídicas baseadas na
confiança, pode ser tomado em consideração ao universo das relações jurídicas
bancárias, independentemente de se caracterizarem como relação de consumo. O
princípio da boa-fé que incide aqui para dar origem a deveres de informação
que expressam o dever de lealdade contratual: informações pré-contratuais
sobre a natureza do serviço contratado, e no tocante a investimentos,
informações sobre os riscos que envolvem, vantagens esperadas e condições de
contratação. Contudo, ocorrendo a violação desses deveres ao que se impute
como causa de danos aos contratantes, cogita-se da responsabilidade da
instituição financeira. Sua expertise nos serviços oferecidos à contratação é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
9
lhe impõe o dever de informar. A ausência de informação que se verifique como
causa do dano sofrido pelo cliente importa responsabilização. A jurisprudência
reconhece tal situação em vista da ausência de informação sobre riscos de
investimento. A regra é de que não responde a instituição financeira por perdas
do cliente em operação de risco.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p. 513/515, o
destaque não consta do original).
2.4. A ré instituição financeira responde pelos atos de
seus empregados, prepostos e representantes.
O empregador é responsável pelos atos de seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir,
conforme previsão do art. 932, III, do CC/2002, que reproduz o art. 1.521, III, do
CC/1916.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados e
Súmula: (a) “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do
empregado ou preposto” (Súmula 341/STF); (b) “RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO PRATICADO EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBTIDAS
PELO
PREPOSTO
POR
OCASIÃO
DO
SEU
TRABALHO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. - O empregador
responde civilmente pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos (Art. 1.521 do
CCB/1916 e Súmula 341/STF). - Responde o preponente, se o preposto, ao executar
serviços de dedetização, penetra residência aproveitando-se para conhecer os locais
de acesso e fuga, para - no dia seguinte - furtar vários bens. - A expressão "por
ocasião dele" (Art. 1.521, III, do Código Beviláqua) pode alcançar situações em que
a prática do ilícito pelo empregado ocorre fora do local de serviço ou da jornada de
trabalho. - Se o ilícito foi facilitado pelo acesso do preposto à residência, em função
de serviços executados, há relação causal entre a função exercida e os danos. Deve o
empregador, portanto, responder pelos atos do empregado.” (STJ - 3a Turma, Resp no
623040/MG, rel. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 16.11.2006, DJ 04/12/2006, p.
296, o destaque não consta do original); e (c) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
MORTE
DAS
VÍTIMAS.
CULPA
DO
EMPREGADO CONFIGURADA NA ESFERA PENAL. PRESUNÇÃO DA
RESPONSABILIDADE
DO
EMPREGADOR.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DESCONSTITUTIVAS DA PRESUNÇÃO. CULPA E NEXOS CAUSAIS
CONFIGURADOS. ART. 1.521 DO CÓDIGO CIVIL/1916 . SÚMULA 341/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer que o empregador
responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados pelos seus prepostos. O
Tribunal a quo, ao concluir pela responsabilidade civil da empresa-recorrente,
fundamentou-se nos elementos fáticos-probatórios analisados nas instâncias
ordinárias, considerando que, ante a condenação criminal, transitada em julgado,
imputada ao preposto da recorrente, tem-se como presumida a culpa do empregador
na esfera cível, a teor do art. 1521 do Código Civil/1916, e da Súmula no 341 do
STF. ("É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado
ou preposto"). Precedentes: REsp. no 284.586/RJ, Rel. Min. SÁLVIO FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJ. 28.04.2003; REsp. no 96.704/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO,
DJ. 20.05.2002; REsp. no 206.039/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
10
15.08.2005). 2. As instâncias ordinárias, com lastro nos aspectos específicos do
caso, concluíram que a recorrente não trouxe aos autos quaisquer provas que
pudessem desconfigurar a presunção criada com o trânsito em julgado do processo
criminal, não demonstrando, assim, a sua não-culpa. 3. Recurso não conhecido.”
(STJ - 4a Turma, Resp no 528569/RN, rel. Jorge Scartezzini, v.u., j. 20.09.2005, DJ
17.10.2005, p. 298, o destaque não consta do original).
“Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não
é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de
dependência ou que alguém preste serviços sob o comando de outrem.” (STJ-4a
Turma, REsp 200831/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 08/05/2001, DJ
20/08/2001 p. 469 LEXSTJ vol. 147 p. 110 RDTJRJ vol. 51 p. 83 RSTJ vol. 154 p.
381 RT vol. 796 p. 214, conforme site do Eg. STJ).
Não se pode olvidar que, nos termos do art. 34, do
CDC, o fornecedor é responsável solidário por atos de seus prepostos, empregados
ou representantes autônomos.
Nesse sentido, a orientação de Sérgio Cavalieri Filho:
“Em conclusão, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro com causa de
exclusão da responsabilidade do fornecedor, a rigor, nos remete à inexistência do
defeito do produto ou do serviço, como argutamente observa Arruda Alvim: 'havendo
culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, por óbvio, não há defeito no produto'
(ob. Cit., p. 26). Lembre-se, ainda, que o terceiro de que falta a lei é alguém sem
qualquer vínculo com o fornecedor, completamente estranho à cadeia de consumo.
Não será o comerciante, porque este é escolhido pelo fornecedor para distribuir os
seus produtos. Com relação ao preposto, empregado e representante, os riscos da
atividade econômica são do fornecedor, por eles respondendo solidariamente,
nos termos do art. 34 do Código.” (“Programa de Direito do Consumidor”, 2a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 283, item 152, o destaque não consta no original).
2.5. A instituição financeira responde objetivamente
por danos ocasionados ao consumidor em virtude de informações inadequada ou
insuficientes, que acarretem dano ao consumidor (CDC, arts. 4o, I, 6o, III, 14, 30 e 31,
e 37), sendo certo que o princípio da boa-fé (CC, arts. 113, 187 e 422; CDC, arts. 4o e
51) incide nos contratos bancários e a violação do dever de fidúcia, que compreende,
dentre eles, os deveres de segurança, cooperação, informação, ou mesmo os deveres
de proteção e cuidados relativos à pessoa e ao patrimônio de seus cliente.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Antonio Carlos
Efing: “A vulnerabilidade técnica do investidor-consumidor leva-o a aproximar-
se da instituição financeira propenso a confiar nas informações que dela recebe.
Se orientado pelo gerente a respeito de um investimento seguro e conservador
em comparação com outro de risco moderado, ou, ainda, de um arrojado,
tenderá a agir de acordo com as informações recebidas e as expectativas
criadas, assumindo os riscos dos quais foi inteirado e esperando determinados
resultados razoavelmente previsíveis em relação àquele investimento. Todavia,
se informado de forma insuficiente, inadequada, ou, mais gravemente, se induzido a
erro, a vontade do consumidor na assunção dos riscos daquele investimento não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
11
livre esclarecida mas viciada Por fim, ressalta-se que em uma relação de consumo
não se toma como parâmetro o conhecimento que seria notório ao padrão do
homem médio, mas o conhecimento dominado por aquele consumidor em
concreto, militando em favor do consumidor a presunção legal de sua
vulnerabilidade (art. 4o, I, do CDC). (...) Observa-se que a informação a
respeito dos riscos em contratos bancários de consumo envolvendo
investimentos é dever da instituição financeira por força do Código de Defesa do
Consumidor, reconhecida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo (art. 4o, I, do CDC) e o devedor do fornecedor é de informá-lo de
forma clara e adequada sobre os riscos que o produto/serviço possa apresentar
(art. 6o, III, do CDC). Igualmente, por expressa previsão legal é proibida toda forma
de publicidade abusiva ou enganosa (art. 37 do CDC), estando vedada, assim,
qualquer modalidade de informação ou comunicação publicitária que seja inteira ou
parcialmente falsa ou que seja capaz de, mesmo que por omissão de informações,
induzir em erro o consumidor a respeito de quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços (art. 37, § 1o, do CDC), entre eles, os riscos. Caso sejam causados danos
aos consumidores-investidores em razão da prestação de informações
insuficientes ou inadequadas sobre os riscos do investimento, a instituição
financeira poderá ser responsabilizada objetivamente pelo fato do serviço” (art.
14 do CDC)” (“Contratos e Procedimentos Bancários À luz do Código de Defesa
do Consumidor”, 3a ed., RT, 2016, SP, p. 476 e 478, o destaque não consta do
original); e (b) Bruno Miragem: (b.1) “O princípio da boa-fé, protagonista de uma
renovação da teoria dos contratos contemporânea, incide de modo decisivo
sobre os contratos bancário em geral. A atividade bancária move-se sob o
fundamento da confiança nas próprias instituições financeiras e seus clientes a partir
de certos atos típicos se obtém recursos financeiros ou se entregam a custódia de
valores, visando à realização de objetivos legítimos dos sujeitos envolvidos na
relação jurídica. (...) Incorporado do direito brasileiro inicialmente pela doutrina e
posteriormente pela legislação, hoje é plenamente aceito, mas seus efeitos na decisão
de um determinado caso, ou na informação da conduta das partes em certa relação
jurídica ainda observam largo desenvolvimento, mantendo-se a jurisprudência a
reconhecer-lhes distintos efeitos em relação contratuais diversas. Encontra-se
atualmente positiva no ordenamento, em especial nos arts. 113, 187 e 422 do CC
e nos arts. 4o e 51, do CDC. (...) Nesse sentido, a conduta de acordo com a boa-fé,
agindo-se com lealdade, em relação aos outros, deve ser observada mesmo antes
da formalização de um determinada relação e, do mesmo modo, estende-se para
além do momento de sua extinção formal. Assim, por exemplo, ao se considerar
um contrato, a boa-fé objetiva impõe deveres tanto antes da sua celebração formal
como os deveres de informar corretamente ou realizar uma oferta clara, sem
equívocos -, quanto durante sua execução e após sua extinção, podendo permanecer,
findo o ajuste, deveres a serem respeitados pelas partes (por exemplo, a garantia
contra vícios). Da mesma forma, a incidência da boa-fé objetiva implica a
multiplicação de deveres das partes. Assim, são observados não apenas deveres
principais da relação obrigacional (o dever de pagar o preço ou entregar a coisa,
por exemplo), mas também deveres anexos ou laterais, que não dizem respeito
diretamente à obrigação principal mas sim à satisfação de interesses globais das
partes, como os deveres de cuidado, previdência, segurança, cooperação,
informação, ou mesmo os deveres de proteção e cuidados relativos à pessoa e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
12
patrimônio da outras partes” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p. 260/261, o
destaque não consta do original); e (b.2) “O dever de fidúcia é inerente às relações
entre a instituição e sua clientela. A confiança, já se mencionou em mais de uma
oportunidade, é a base do sistema financeiro e, em especial, do sistema bancário.
Nesse sentido, a importância dos deveres de informação e esclarecimento e da
conduta de boa-fé de ambos os sujeitos da relação jurídica bancária se
destacam. Por outro lado, a violação do dever de fidúcia dá causa à
responsabilidade de quem lhe deu causa. Na casuística jurisprudencial, essa
situação emerge especialmente em vista da violação do dever de informação e
esclarecimento. Já mencionamos, examinando os deveres inerentes às relações de
consumo, que o dever de informar dos fornecedores é instrumental, vale dizer, serve
para delimitar o dever de esclarecimento, que de fato é exigível, consiste na conduta
que conduza efetivamente os consumidores a quem se destina a informação, de modo
que compreendam adequadamente seu conteúdo. Essa distinção não é sem efeitos
práticos. Impede que se diga cumprido o dever de informar pelo mero repasse da
informação. Ou o repasse de grande quantidade de informações em pouco tempo. Ou
de modo a não estarem destacadas informações relevantes das irrelevantes para
determinado fim negocial. Refere o art. 30 do CDC que a informação deve ser
clara e precisa. Já o art. 31 do mesmo Código, ao preencher o conteúdo da
informação da oferta, indica, igualmente, que dever ser completa. Esse exame
pertinente ao direito do consumidor, considerando as relações jurídicas baseadas na
confiança, pode ser tomado em consideração ao universo das relações jurídicas
bancárias, independentemente de se caracterizarem como relação de consumo. O
princípio da boa-fé que incide aqui para dar origem a deveres de informação
que expressam o dever de lealdade contratual: informações pré-contratuais
sobre a natureza do serviço contratado, e no tocante a investimentos,
informações sobre os riscos que envolvem, vantagens esperadas e condições de
contratação. Contudo, ocorrendo a violação desses deveres ao que se impute
como causa de danos aos contratantes, cogita-se da responsabilidade da
instituição financeira. Sua expertise nos serviços oferecidos à contratação é que
lhe impõe o dever de informar. A ausência de informação que se verifique como
causa do dano sofrido pelo cliente importa responsabilização. A jurisprudência
reconhece tal situação em vista da ausência de informação sobre riscos de
investimento. A regra é de que não responde a instituição financeira por perdas
do cliente em operação de risco.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p. 513/515, o
destaque não consta do original).
2.6. Informações adequadas relativas a dados essenciais
de produtos e serviços constituem direito do consumidor e dever do fornecedor, a
teor dos arts. 6o, III, e 31, do CDC.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “(...) O dever de informação exige comportamento positivo e ativo, pois
o CDC afasta a regra do caveat emptor e não aceita que o silêncio equivalha à
informação, caracterizando-o, ao contrário, como patologia repreensível, que só é
relevante em desfavor do fornecedor, inclusive como oferta e publicidade enganosa
por omissão, punida civil, administrativa e criminalmente no CDC. Comportamento
positivo e ativo quer dizer que o microssistema de proteção do consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
13
se coaduna com meia-informação, semi-informação, proto-informação ou
informação parcial, qualquer que seja o termo que se escolha. Informação ou é
prestada de forma completa, ou não é informação no sentido jurídico (e prático)
que lhe atribui o CDC. Nos termos do art. 31, do CDC, a informação deve ser
correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou
mesquinha), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em
língua portuguesa. Por outro lado, informação adequada, como exigida pelo art.
6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e
útil, vedada, quanto a este último aspecto, a diluição de informações
efetivamente relevantes ou o uso de informações soltas, destituídas de qualquer
serventia para o consumidor, ou seja, a sobrecarga de informação, que induz o
destinatário a ignorá-la (Iain Ramsay, Consumer Law and Policy: Text and Materials
on Regulating Consumer Markets, Oxford, Hart Publishing, 2007, p.75) (...)” (STJ-2a
Turma, REsp 586316/MG, rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 17/04/2007, o
destaque não consta do original); e (b) de Paulo R. Roque A. Kouri: “Em síntese,
pode-se concluir que se impõe ao fornecedor respeitar o direito do consumidor à
informação, sob pena de a contratação não vincular o consumidor. Agora, o
fornecedor está obrigado a disponibilizar ao consumidor todas as informações sobre
o produto ou o serviço? (...) As informações que devem ser disponibilizadas ao
consumidor são aquelas consideradas essenciais para a aquisição do bem ou serviço.
A omissão do consumidor de informações não essenciais nenhuma relevância tem e,
nesse caso, não se estará vulnerando o princípio da boa-fé objetiva. É no caso
concreto que se verificará se a informação que que se deixou de dar ao consumidor é
ou não essencial. Em outras palavras, se qualquer pessoa, na circunstância em que se
encontrava o consumidor, se dela tivesse conhecido, teria ou não adquirido o produto
ou serviço.” (“Direito do Consumidor”, 3a ed., Atlas, 2006, SP, p.73/74, o destaque
não consta do original).
2.7. Contrato ajustado em que o fornecedor descumpriu
o dever de prestar informações adequadas sobre dados essenciais não obriga o
consumidor, que tem a opção pela desconstituição do vínculo contratual ou a
anulação de disposições abusivas, a teor dos arts. 6o, III e 46, CDC, cumulado com
pedido de indenização por perdas e danos, nos termos do arts. 35, III, do CDC, e do
art, 475, do CC.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Nelson Nery Junior
e Rosa Maria Andrade Nery: “O consumidor tem direito básico à informação
adequada sobre produtos e serviços (CDC, art. 6o, III). O direito previsto na
norma ora comentada é a projeção na prática, daquele direito básico descrito na
parte geral do CDC. O fornecedor deverá ter a cautela de oferecer oportunidade ao
consumidor para que, antes de concluir o contrato de consumo, tome conhecimento
do conteúdo do contrato, com determinação precisa dos direitos e deveres de ambas
as partes contratantes, bem como as sanções previstas para o inadimplemento. Não
sendo dada essa oportunidade ao consumidor, as prestações por ele assumidas,
sejam de obrigação de dar, de fazer ou não fazer, não obrigarão, vale dizer, o
seu cumprimento não pode ser exigido em juízo ou fora dele.” ("Leis Civis
Comentadas”, 1a ed., 2a tir., 2006, RT, p.216, nota 2 ao art. 46, do CDC, o destaque
não consta do original); e (b) Cláudia Lima Marques: “Mais uma vez o CDC tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
14
forte finalidade educativa, pois a ratio do art. 46 é evitar que o consumidor,
vítima de práticas de vendas agressivas, seja levado a não tomar ciência das
obrigações a que está assumindo através daquele contrato. É o caso do
consumidor que assina proposta de plano de saúde, de contrato de seguro, sob
promessas do vendedor, que receberá, após, em casa, pelo correio, o texto do
contrato ou o carnet de pagamento com o valor da prestação atual. É o caso do
consumidor que estaciona o carro em garagem, ou que deixa roupas na lavanderia e,
quando retorna e paga o serviço, recebe no verso do recibo a lista de cláusulas que
regulava a relação contratual, incluindo uma de não responsabilização, pelos
eventuais danos aos seus bens. Pesquisas empíricas comprovam que a cópia do
contrato muitas vezes não é entregue ao consumidor. Podemos pensar se o art. 46, a
desconstituição do contrato, não é uma arma forte demais. No primeiro caso
relatado, o art. 46 permite ao consumidor, quando toma conhecimento do
conteúdo do contrato, mesmo após ter a ele se vinculado por meio de assinatura
anterior, livrar-se do vínculo procurando outro fornecedor para contratar que
ofereça melhores condições contratuais. No segundo grupo de casos, o vínculo
contratual representa segurança do consumidor, e a melhor solução para ele é
considerar não incluída a lista de cláusulas em seu contrato específico ou anular
as cláusulas unilaterais abusivas (art. 30 e 51 do CDC).” (“Contratos no Código
de Defesa do Consumidor O novo regime das relações contratuais”, 6a ed., RT,
2011, SP, p. 817, o destaque não consta do original); (c) Bruno Miragem: “O
direito à resolução do contrato (indicado no CDC como rescisão contratual),
estabelecido como consequência do descumprimento da oferta, decorre
diretamente do princípio da vinculação da oferta e da publicidade. Em toda a
ideia de vinculação há um sentido negativo implícito, que importa um não fazer,
caracterizado não apenas por cumprir com o que se está vinculado, mas de cumprir
somente aquilo a que se está vinculado. Há, deste modo, um dever de abster-se de
inovar nos termos do contrato, em tudo aquilo no que as novas disposições sejam
contraditórias ou conflitantes com os termos da oferta apresentação ou publicidade
promovida originalmente pelo fornecedor. O direito de rescindir o contrato, neste
sentido, nasce justamente da possibilidade do consumidor de desconstituir o
vínculo contratual estabelecido com o fornecedor, uma vez caracterizado, de
parte deste, o descumprimento dos termos da oferta. Ou seja, a ausência de
informações que induza o consumidor em erro, caracterizando determinada
oferta como enganosa
na medida em que deixa de informar limitações ou
riscos relativos ao negócio a ser celebrado, outorga o consumidor o direito de
rescindir o contrato, sem prejuízo de perdas e danos. Deve haver resolução, pois
a decisão do consumidor, de contratar, deu-se em vista de base fática incorreta,
hipótese em que se tenha omissão dolosa do fornecedor. Contudo, embora se
possa dizer que a hipótese seria a de anular, prefere o CDC referir-se a
rescindir, por incumprimento da oferta, nos termos do art. 35, III. Isso porque a
oferta será considerada aquela em termos que tenha sido compreendida pelo
consumidor, razão pela qual limitações ou exclusões, uma vez invocadas após a
aceitação, consideram-se simplesmente como descumprimento. Em certo
sentido, reconduz-se à situação original anterior à contratação, pela qual, ao
consumidor é possível rescindir os efeitos de sua aceitação (e logo, a constituição
do contrato), diante da demonstração de que o fornecedor descumpriu com os
termos da oferta. O exercício do direito à rescisão do contrato pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
15
não afasta a possibilidade de postular eventual indenização na hipótese de, em
face da inadimplência do fornecedor, tiverem sido causados danos. Destaque-se,
porém, que o direito de rescisão é espécie de direito formativo extintivo do
consumidor. Neste sentido, não compete ao fornecedor examinar qual a situação
que lhe seja mais conveniente (por exemplo, a simples rescisão ao invés de
cumprimento específico da obrigação). Ao estabelecer as alternativas indicadas
no artigo 35 à livre escolha do consumidor, o CDC exclui qualquer espécie de
influência do fornecedor em relação ao destino do contrato na hipótese de
descumprimento da oferta ou publicidade.” (“Curso de Direito do Consumidor”,
5a ed., RT, 2014, SP, p. 279/280, o destaque não consta do original); e (d) de Carlos
Roberto Gonçalves: “Em todo contrato bilateral ou sinalagmático presume-se a
existência de uma cláusula resolutiva tácita, autorizando o lesado pelo
inadimplemento a pleitear a resolução do contrato com perdas e danos. O art.
475 do Código Civil proclama, com efeito: (...) O contratante pontual tem, ante o
inadimplemento da outra parte, a alternativa de resolver o contrato ou exigir-
lhe o cumprimento mediante execução específica (CPC, art. 461). Em qualquer das
hipóteses, fará jus à indenização por perdas e danos.” (“Direito Civil Brasileiro
Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 157).
2.8. Na espécie: (a) a parte autora sustenta que: (a.1)
“não reconhece o contrato, por não ter solicitado valor algum”; (a.2) “o Requerido
preencheu os formulários após colher a sua digital, sem a presença de qualquer
testemunha e as testemunhas assinaram posterior, dizendo ser um produto e não que
era empréstimo”; (a.3) “é analfabeta e não sabendo ler e escrever, não fez o
empréstimo, estava sem acompanhamento de um alfabetizado, o que facilitou para
alguns acontecimentos que se faz necessário a nulidade dos contratos”; e (a.4)
“estava sozinha e sem acompanhante legal no momento em que foi colhido a sua
digital para inserir no contrato, havendo também assinaturas de 03 (três) pessoas no
verso do contrato, assinatura essa que ela afirma não conhecer essas pessoas e que
elas não estavam no momento em que colheram as suas digitais e também que não
foi feito uma leitura do contrato para que ela soubesse o que estava assinando,
confiou na boa fé do funcionário”;
(b) a parte ré sustenta que: (b.1) “o contrato de
empréstimo foi devidamente explicado e compreendido pela autora, devendo-se
ressaltar, inclusive, que todas as condições de cobrança foram previstas de forma
clara e com todos os valores detalhados”; (b.2) “caso a Autora não estivesse
entendido ou estivesse insegura em finalizar a transação poderia recusá-la ou chamar
alguém de sua confiança para auxiliá-la”, “mas, não foi isso que ocorreu”; (b.3)
“destaca-se, inclusive, que as testemunhas estavam presentes no momento do ato e,
ainda que não tivessem, o que se admite apenas em amor ao debate, fato é que tal
fato não é suficiente para invalidar um contrato feito pela autora”; e (b.4) incabível a
restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, e a condenação em danos morais,
visto que houve, no máximo, um dissabor;
(c) após regular processamento do feito, o MM Juízo da
causa proferiu a r. sentença apelada.
2.9. Como o contrato de mútuo não é um contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
16
solene, mas sim de forma livre, visto que não há previsão legal de forma especial
para sua celebração, sendo a sua pactuação, por escrito, recomendável apenas para
fim probatório (CC, art. 595), o simples fato de ter sido celebrado por instrumento
particular, por analfabeto, que não seja incapaz absoluta ou relativamente, na forma
dos arts. 3o e 4o, do CC, subscrito por duas testemunhas, como acontece no caso dos
autos, não acarreta a nulidade do contrato por não observar a forma prescrita em lei
e/ou por preterir solenidade que a lei considere essencial para sua validade (CC, arts.
107 e 166, IV e V).
Nesse sentido, a orientação de: (a) Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino: “O mútuo não é um contrato solene, não exigindo forma
especial para sua celebração. Pode ser celebrado por instrumento público ou
particular e, até mesmo, verbalmente. Mostra-se recomendável, para efeito
probatório, a sua celebração por escrito” (“Contratos Nominados II: Contrato
estimatório / Doação / Locação de Coisas / Empréstimo (Comodato
Mútuo)”,
Coordenação Miguel Reale Judith Martins- Costa, 2a ed., RT, 2011, SP, p. 321, o
destaque não consta do original); e (b) Fábio Ulhoa Coelho: “O contrato de mútuo
é de forma livre, temporário, real e unilateral. O mútuo é de forma livre (não
formal) porque a lei não exige, para a sua contratação, nenhum instrumento
específico. Por qualquer meio, inclusive o oral ou mesmo a transmissão
eletrônica de dados, é possível mutuante e mutuário veicularem a celebração do
contrato. Não estabelece a lei, com efeito, nenhuma forma específica para
validade do contrato de mútuo. Claro que, sendo valiosa a coisa mutuada, a
inexistência de instrumento escrito pode dificultar a prova do contrato” (“Curso
de Direito Civil
Contratos”, vol. 3., 4a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 282/283, o
destaque não consta do original).
Quanto à inexistência de disposição legal determinando
a forma específica para a celebração de negócio jurídico por analfabeto, a orientação:
(a) de Nelson Rosenvald, em comentário ao art. 595, do CC/02: “Temos aqui mais
uma norma ao hipossuficiente, resguardando o contratante analfabeto. A
exigência de forma escrita é ad probationem, pois o negócio jurídico permanece
não solene e consensual, na medida em que a simples prestação de serviço é
bastante para acarretar a aplicação do Código Civil. Aliás, é suficiente o instrumento
particular” (“Código Civil comentado
doutrina e jurisprudência”, coordenador
Cezar Peluso, 2a ed., Manole, 2008, SP, p. 562, comentário ao art. 595, do CC, o
destaque não consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE PERMITAM COMPREENDER
COMO TERIA OCORRIDO A ALEGADA VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE. SÚMULA
284/STF. INCIDÊNCIA. TESE RECURSAL QUE PARTE DE PREMISSA
FÁTICA CUJA VERACIDADE NÃO PODE SER VERIFICADA COM A
LEITURA DO ACÓRDÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo interposto por
LUCIA ORTEGA contra decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
17
inadmitiu seu recurso especial. É o relatório. Passo a decidir. As razões apresentadas
no agravo são suficientes para que se analise o recurso especial, motivo pelo qual
passo a fazê-lo. Nas razões deste apelo, a recorrente alega violação dos artigos 79,
80, 373, 489, inciso II, e § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo
Civil, do artigo 104, inciso III, e 166, inciso IV, do Código Civil e do artigo 37, §
1o, da Lei 6.015/73. Assevera que foram opostos embargos de declaração, pois o
acórdão recorrido seria omisso "ao deixar de pronunciar-se acerca de matéria alegada
no recurso, e porque teria deixado de seguir jurisprudência invocada, sem demonstrar
a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento",
entendendo que "o acórdão se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas
pelo(a) recorrente, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada". Sustenta
ainda que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador". Assevera ser "incontroverso que o(a) recorrente é
analfabeto(a)" e como "não detinha capacidade para ler as cláusulas contratuais a que
estava vinculado, para manifestar sua vontade no firmamento do negócio jurídico,
deveria lhe ser exigido a ratificação por representante legal constituído por meio de
instrumento público, o que não ocorreu", concluindo que "o contrato firmado não
tem validade nem produz efeitos, uma vez que não contém a assinatura do(a)
recorrente. A simples inserção da digital no contrato ou assinatura a rogo por quem
não detenha mandato por instrumento público conferido poderes para a prática do
ato, não supre a forma prescrita em lei". Reitera que somente "por meio de escritura
pública, ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, o
analfabeto poderá contrair obrigações através de instrumento particular, o que não
ocorreu no caso dos autos". Afirma ainda que "cabia ao(a) recorrido(a) comprovar a
regularidade da contratação e o recebimento do crédito do empréstimo concedido,
obrigatoriamente, na conta em que o(a) recorrente recebia o benefício
previdenciário". Afirma que "não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver
reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito", entendendo que "o
litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos
com ânimo doloso". Argumenta que a "maneira como o(a) recorrente alegou os fatos
na petição inicial é suficiente para afastar o ânimo doloso, até porque, se trata de
pessoa idosa, indígena e de pouco instrução, circunstâncias que dão credibilidade a
afirmação de que demandou porque não se recordava da contratação e do
recebimento do crédito". Este recurso, todavia, não comporta conhecimento.
Inicialmente, é patente a deficiência das razões recursais. Observe-se que a
interposição de recurso especial deve demonstrar como, no caso concreto, ocorreu a
violação à legislação federal. Assim, invariavelmente o recurso deverá indicar com
precisão o dispositivo legal que entende ter sido inobservado e apresentar elementos
particulares aos caso concreto que demonstram como, de fato, isto teria ocorrido. Em
outras palavras, a estrutura a ser adotada nas razões recursais é sempre a mesma, há
uma premissa maior, um comando legal, e uma premissa menor, uma conduta que
permite concluir pela inobservância deste. Destarte, cabe a quem recorre,
invariavelmente, apresentar estes dois elementos, de modo que a ausência tanto de
premissa maior quanto de premissa menor Superior Tribunal de Justiça tendo em
vista que não há alusão a qualquer elemento específico do caso concreto. Pontuo que
na espécie não se trata de mera conjectura, pois tais razões foram efetivamente
replicadas em outros recursos. Concomitantemente, em que pese a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
18
afirme "ser nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei
ou for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua
validade", ponderando que apenas "por meio de escritura pública, ou por
intermédio de procurador constituído por instrumento público, o analfabeto
poderá contrair obrigações através de instrumento particular", ou seja,
argumentando no sentido de que haveria disposição legal estabelecendo forma
aos negócios celebrados por analfabetos, nenhum dos dispositivos legais
indicados ampara tal tese, pois simplesmente nenhum deles impõe que os
negócios celebrados por analfabeto deverão ser celebrados por meio de escritura
pública ou de que o analfabeto deverá ser representado por procurador
regularmente constituído. O artigo 37 da Lei 6.015/73, diversamente do que
assevera a recorrente, diz respeito à escrituração em registros públicos, estabelecendo
forma específica nestes casos, o que de modo algum poderia autorizar a conclusão de
que qualquer negócio celebrado por analfabeto estaria a ele submetido. Assim,
patente a deficiência das razões recursais, encontrando o conhecimento do recurso
quanto a estas questões óbice na Súmula 284/STF. Na espécie, o Tribunal de origem
consignou que há nos autos documento "onde consta aposição de digital da Apelante,
acompanhada da assinatura, a rogo, de terceiro (f.102/105), comprova que houve
ajuste entre as partes". Transcrevo o trecho pertinente do acórdão recorrido: "A
alegação, pela Recorrente, de inexistência de relação contratual entre as partes não se
sustenta, haja vista que o ora Apelado, ao ser instado pelo Juízo de Primeira
Instância, juntou aos autos provas de que a avença fora entabulada entre as partes,
consoante determina o Código Civil e demais leis que regem a matéria. Com efeito.
A Cédula de Crédito Bancário (referente ao contrato liquidado entre as partes por
renegociação de dívida anterior), com os termos relativos a valores, encargos,
parcelamento e outros fatores, onde consta aposição de digital da Apelante,
acompanhada da assinatura, a rogo, de terceiro (f.102/105), comprova que houve
ajuste entre as partes. A instituição financeira juntou ainda, com sua Contestação,
cópia do documento de identificação, do CPF, do Extrato de Pagamentos da
Previdência Social da Apelante, bem como cópias dos documentos de identificação
do assinante a rogo do instrumento contratual de (f.95/98)." (e-STJ fls. 309) Nestes
termos, resta claro que seria imprescindível desconsiderar as premissas fáticas
indicadas pelo Tribunal de origem para reformar o acórdão recorrido. As teses
apresentadas não podem ser apreciadas sem levar em consideração a fundamentação
apresentada no acórdão, de modo que a reforma do acórdão dependeria não apenas da
apreciação do quanto decidido, mas também do revolvimento do acervo fático-
probatório, de modo a afastar a premissa fática de que a recorrente teve plena ciência
do negócio que fora celebrado. O que se observa é que na ausência de qualquer
disposição legal determinando forma específica aos negócios celebrados por
analfabeto, a discussão acerca da nulidade dos contratos celebrados deverá
levar em conta as particularidades do caso específico, se houve ou não vício de
consentimento, se tinha a parte ciência dos termos do contrato, não se podendo
simplesmente ignorar o substrato fático-probatório considerado pelo julgador.
A bem da verdade, o acolhimento da tese recursal, a despeito da existência de
prova da regularidade do negócio em virtude da ausência de qualquer vício de
consentimento ou equidade na celebração do negócio, implicaria no
entendimento de que os analfabetos estariam legalmente autorizados a valher-se
da própria torpeza, auferindo as vantagens de negócios regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
19
celebrados, mas negando-se à submeter-se à respectiva contraprestação. A
súmula 7/STJ também se aplica à alegada violaçãos dos artigos 79, 80, 81 e 373 do
Código de Processo Civil, tendo em vista que a discussão suscitada reside apenas no
substrato fático a ser considerado, inexistindo qualquer questão jurídica a ser
efetivamente apreciada. Observe-se que o Tribunal de origem pontua que a recorrente
tinha plena ciência da existência e da regularidade da contratação questionada, ou
seja, deliberadamente alterou a verdade dos fatos para obter vantagem. Transcrevo o
trecho pertinente do acórdão: Tendo em vista que a contratação dos empréstimos foi
tida como existente, lícita e eficaz, circunstâncias das quais a Recorrente estava
ciente no momento da contratação, reputo o ajuizamento da ação de origem litigância
de má-fé, pois a parte valeu-se do presente processo mesmo consciente de que havia
entabulado as sobreditas contratações, movimentando o Judiciário e a parte adversa
desnecessariamente e faltando com a verdade, razão pela qual, nos termos do
disposto nos artigos 80, II e III, e 81, do Código de Processo Civil, condeno a ora
Apelante no pagamento de multa processual, no importe de 5% sobre o valor
corrigido da causa. (e-STJ fls. 313) A parte recorrente, por seu turno, calca a violação
dos dispositivos legais na premissa fática de que "não se recordava da contratação e
do recebimento do crédito", inexistindo dolo, restando claro que sua pretensão é de
que sejam reexaminadas as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal de origem
para decidir. A alegada divergência jurisprudencial encontra óbice nos mesmos
fundamentos antes apresentados, tendo em vista a identidade com as teses
apresentadas como violação à legislação federal. Ante o exposto, conheço do agravo
para, desde logo, NÃO CONHECER do recurso especial. Em atenção ao art. 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, a título de honorários recursais, majoro os
honorários arbitrados na origem (e-STJ fls. 313) em 3% sobre o valor atualizado da
causa , observada a gratuidade processual. Intimem-se.” (AREsp 1437874/MS, rel.
Min. Paulo De Tarso Sanseverino, data da publicação: 21.05.2019, o destaque não
consta do original).
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA Prevenção desta C. 6a Câmara em razão do julgamento
anterior de agravo de instrumento
Autora, pessoa analfabeta, que alega
nulidade do contrato de empréstimo consignado
Autora que apôs sua
impressão digital no contrato, que foi assinado por duas testemunhas

Aplicação do artigo 595 do Código Civil
Autora que efetuou outros
empréstimos bancários, possuindo discernimento dos seus atos
Negócio
jurídico válido Sentença reformada Recurso provido” (6a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1018903-75.2014.8.26.0196, rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j.
03/04/2018, o destaque não consta do original); (b) “Apelação. Ação de anulação
de contrato c/c danos morais. Débitos não reconhecidos pela autora. Instituição
financeira que apresentou documentos suficientes a comprovar a regularidade
dos contratos de empréstimo, assinado a rogo da autora, que é analfabeta.
Falsidade do instrumento não suscitada. Validade das contratações reconhecida.
Inexistência de fraude ou má prestação do serviço pela ré. Sentença de
procedência reformada. Recurso provido” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
1001114-64.2016.8.26.0270, rel. Des. Pedro Kodama, j. 03/04/2018, o destaque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
20
consta do original); e (c) "CONTRATO Serviços bancários Cheque especial -
Nulidade do contrato em razão de ser pessoa analfabeta
Descabimento -
Pessoa analfabeta não é incapaz e não é causa para invalidade do negócio
jurídico Declaração de exigibilidade da dívida Possibilidade - Inexistência de
valores a restituir Dano moral não configurado Indenização indevida Sentença
mantida recurso não provido” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação 1109023-
93.2016.8.26.0100, rel. Des. Maia da Rocha, j. 22/08/2017, o destaque não consta do
original).
2.10. Embora a parte ré insista na regularidade das
contratações impugnadas, reconhece-se que a parte ré instituição financeira não
demonstrou que seus prepostos prestaram informações claras e corretas à parte autora
consumidora, idosa e analfabeta, relativamente à contratação do empréstimo pessoal
consignado em folha de benefício previdenciário.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, verifica-se que:
(a) a parte autora cliente é analfabeta e idosa, porquanto
nasceu em 31.05.1936 (fls.18); e
(b) o instrumento do contrato do empréstimo objeto da
ação juntado aos autos revelam a existência da contratação, mas não a da
regularidade das informações prestadas à parte autora, sendo, a propósito, relevante
salientar que não se vislumbra, nem o banco réu apontou relacionamento pessoal
entre a parte autora e as testemunhas, que lançaram as assinaturas no instrumento do
contrato juntado aos autos, do qual se pudesse inferir que a existência informações
claras e corretas prestadas pelos prepostos da parte ré à parte autora, idosa e
analfabeta, no sentido que a parte cliente efetuava contratação do mútuo impugnada
no presente feito.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré apelante.
2.11. Ausente prova de que os prepostos da instituição
financeira ré prestaram informações claras e corretas à parte autora consumidora,
idosa e analfabeta, no sentido que a parte cliente efetuava contratação de empréstimo
consignado em benefício previdenciário, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré
descumpriu o dever de prestar informações adequadas (CDC, arts. 6o, III, e 31),
relativamente à contratação do empréstimo em questão, e de que a parte autora tem
direito à desconstituição do vínculo contratual (CDC, art. 6o, III e 46), impondo-se
em consequência, a reforma da r. sentença, para declarar a nulidade do contrato
objeto da presente ação, cuja cópia se encontra a fls. 22/29, e consequentemente, a
inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário em nome da
autora.
2.12. Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
21
ante a ausência de prova de que os prepostos da instituição financeira ré prestaram
informações claras e corretas à parte autora consumidora, idosa e analfabeta, no
sentido que a parte cliente efetuava contratação de empréstimo consignado em
benefício previdenciário, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da
parte ré os banco na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão
2.13. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.13.1. O desconto indevido de valores em benefício
previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por si só, basta
para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados
extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “DANO MORAL. Prejuízo
suportado pela autora que teve indevido desconto, em beneficio percebido
perante o INSS, de valores relativos a contrato de empréstimo que não celebrou
com o Banco réu. Dano moral existente. Fatos que não configuram mero
dissabor. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJ/5a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 642224-4/9-00, rel. Des. Roberto Mac Cracken, v.u., j.
10.06.2009); e (b) “DANO MORAL
Descontos indevidos em beneficio
previdenciário - Contrato de empréstimo firmado por terceiro em nome do
aposentado mediante uso de documentos falsificados - Fraude confessada pela
instituição financeira mutuante - Ônus da apelada de demonstrar que a assinatura
lançada no documento de financiamento proveio da pessoa indicada nos documentos
apresentados - Falta de prova da adoção das normas mínimas de segurança -
Evidência da falta de zelo da instituição bancária quanto à apuração da veracidade
dos documentos e informações que lhe eram apresentadas pelo falsário - Culpa do
banco caracterizada - Suficiência dos descontos indevidos para configuração do
dano moral Fixação da verba indenizatória levando-se em consideração da idade
(60 anos) e idoneidade do apelante, o fato de a recorrida ter sido também vítima de
estelionato e, ainda, que cancelou o contrato e suspendeu os descontos assim que
constatada a fraude Dano moral arbitrado em cinco vezes o valor global dos
descontos efetuados Indenizatória procedente Apelação provida para esse fim”
(TJ/19a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 991.07.049112-0, rel. Des.
Ricardo Negrão, v.u., j. 28.09.2010, o destaque não consta do original).
2.13.2. Quanto à quantificação da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
22
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por
dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.13.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.13.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
2.14. No que concerne o pedido de restituição dos
valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos
materiais, como consequência da declaração nulidade do negócio jurídico objeto da
ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao
estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a reforma da r. sentença,
para: (a.1) condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de
forma simples e não em dobro, a integralidade dos descontadas da parte autora, para
satisfazer os débitos inexigíveis do contrato em questão, com incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
23
monetária a partir das datas em que efetivados os descontos; e (a.2) para condenar a
parte autora cliente na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de
pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em
sua conta, em razão do negócio jurídico declarado nulo, com incidência de correção
monetária a partir da data do efetivo creditamento.
2.141. parte autora consumidora tem direito à
restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que os
descontos de parcelas, referente a débito declarado inexigível implicaram em
diminuição de seu patrimônio, sendo certo que aquele que recebe pagamento
indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido.
Neste sentido, a orientação: (a) para casos análogos,
mas com inteira aplicação à espécie, do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo
site: “(...) 12. A jurisprudência deste Sodalício Superior é assente no sentido de
que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que
verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem
o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes: AgRg no
REsp 1026215/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
13.05.2008, DJ de 28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag
953.299/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em
12.02.2008, DJ de 03.03.2008.(...)” (REsp 646081/RS, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, data da publicação: 02/08/2010, o destaque não consta do original); e (b)
de Sergio Cavalieri Filho: “O dano emergente, também chamado positivo este sim,
importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato
ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art.
1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a
vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano emergente, como se vê, não
enseja maiores dificuldades. Via de regra importará no desfalque sofrido pela vítima;
será a diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do
ilícito.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item
18.1., o destaque não consta do original).
2.14.2. Declarada a nulidade do negócio jurídico objeto
da ação, pelo descumprimento da parte ré instituição financeira do dever de prestar
informações adequadas à parte cliente (CDC, arts. 6o, III, 31 e 46), de rigor,
independentemente de reconvenção, a restituição das partes ao estado anterior, que,
na espécie, compreende a condenação da parte ré banco na obrigação pecuniária de
restituir à parte autora a integralidade dos descontadas da parte autora, para satisfazer
os débitos inexigíveis dos contratos em questão, com incidência de correção
monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, bem como a condenação
da parte autora consumidora a devolver à parte ré instituição financeira do numerário
percebido em razão do contrato declarado nulo, com incidência de correção
monetária a partir da data em que liberado para a parte autora.
Nesse sentido, quanto à reposição ao estado anterior,
para a hipótese de anulação de negócios jurídicos, a orientação do julgado extraído
do site dof Eg. STJ: “DECISÃO (...) Em suas razões, o recorrente aponta a violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
24
dos artigos 150, 171 e 177 do Código Civil. Sustenta, em síntese, que "o contrato se
deu de forma regular e dentro dos parâmetros legais estabelecidos" (fl. 409), "assim,
inexistindo nos autos qualquer fato que enseje a caracterização de erro substancial
não pode ser anulado o negócio" (fl. 413). Alega, ainda, que não deve ser mantida a
condenação acerca dos danos materiais, pois "um negócio anulável gera um efeito ex
nunc, ou seja, não retroage, anula-se o negócio, mas permanecem seus efeitos" (fl.
414). Com as contrarrazões anexadas às fls. 420/424, o recurso foi admitido na
origem (fls. 248/249), ascendendo a esta Corte Superior. É o relatório. DECIDO. A
irresignação não prospera. (...) Da mesma forma, no tocante aos efeitos da
decisão que anula o negócio jurídico, o entendimento esposado no acórdão
recorrido se alinha com a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito desta
Corte Superior, de que a sentença anulatória, de acordo com o artigo 182 do
Código Civil, tem natureza desconstitutiva e deve restituir as partes, na medida
do possível, ao estado anterior, motivo que legitima a indenização levada a efeito
pelo Tribunal estadual. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. (...) 5. O art. 182 do CC preconiza que, sempre que possível, a
anulação de negócio jurídico deverá implicar o retorno das partes ao status quo ante.
Não obstante, o art. 1.214 do mesmo diploma legal consubstancia uma exceção à
regra estabelecida pelo artigo anterior, de modo que, considerando-se que os
embargados foram possuidores de boa-fé durante todo o período em que vigorou o
contrato, é medida de justiça a percepção dos frutos dos imóveis, nestes incluídos os
lucros cessantes e demais valores recebidos em decorrência do negócio jurídico ora
invalidado. (...). 8. Embargos de declaração da Meliá Brasil Administração Hoteleira
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes; rejeitados os da Gafisa S/A e os do
Banco BBM S/A." (EDcl no REsp 1.188.442/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2013, DJe 27/8/2013)
"RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL PARTICULAR À
MUNICIPALIDADE. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÃO. GARANTIA DA
POSSIBILIDADE DE CONSTRUIR O EQUIVALENTE A SEIS VEZES A ÁREA
DO
TERRENO.
MODIFICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
DE
POSTURAS.
REDUÇÃO DA ÁREA A SER CONSTRUÍDA. INVALIDADE DA CONDIÇÃO,
CONTRÁRIA A NORMAS DE ORDEM PÚBLICA, RECONHECIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA
ÁREA TRANSFERIDA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- A invalidade reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, do acordo
firmado entre o Município de São Paulo e os particulares, ora recorrentes,
envolvendo condição estabelecida para a efetivação da doação (garantia de construir,
em qualquer momento, até seis vezes a área do terreno), implica a indenização,
apenas, pelo valor da parcela do imóvel efetivamente transferida ao ente público. É
que a nulidade da condição estabelecida para a efetivação da doação, a rigor,
acarretaria, no caso concreto, o retorno das coisas ao seu estado anterior. Sendo
impossível, entretanto, devolver a parcela do imóvel objeto da doação, cabe indenizar
o valor equivalente a essa parcela e só, na linha do que dispõe o art. 182 do Código
Civil. (...). Recurso especial não conhecido." (REsp 1.229.919/SP, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
25
9/8/2011) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial, prejudicado o
exame da petição de fls. 440/442.” (REsp 1386477/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, data da publicação: 28/05/2014, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à admissibilidade de restituição
das partes à situação anterior de contratos anulados de que decorreram prestações
recíprocas, independentemente de requerimento da contestação ou reconvenção, a
orientação dos julgados do Eg. STJ, para casos análogos, extraídos do respectivo site:
(a) “PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA PROPOSTA PELO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DE
PARTE
DAS
PARCELAS
DO
PREÇO.
DESNECESSIDADE
DE
RECONVENÇÃO. Na ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda, proposta pelo vendedor contra o comprador inadimplente, o juiz pode
ordenar a devolução de parte das parcelas do preço independentemente de
reconvenção. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ-3a Turma, REsp
97538/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 10.04.2000, DJ. 08.05.2000, o destaque não
consta do original); e (b) “PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Parcelamento do
solo. Resolução. Restituição. CDC. Reconvenção. - O CDC se aplica à relação de
consumo estabelecida entre a empresa que comercializa imóveis loteados urbanos e o
promissário comprador, operação que é regulada, no que tem de específico, pela
legislação própria (Lei 6766/79). - Resolvido o negócio, cabe a restituição das
parcelas mensais pagas pelos promissários compradores, que já perderam o
sinal em favor da promitente vendedora. - A decisão sobre a restituição das
partes à situação anterior integra resolução judicial do contrato e deve ser
objeto de decisão do juiz ainda que não tenha sido requerido pela parte na
contestação ou em reconvenção. Recurso não conhecido”. (STJ-4a Turma, Resp
300721/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 04.09.2001; DJ. 29.10.2001, o
destaque não consta do original).
2.14.3. A devolução em dobro do indébito, prevista no
art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto
a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do
equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança
judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de
má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao
revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha,
de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini
Grinover et alli, Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe
pagamento indevido deve restituí-lo para obviar o enriquecimento sem causa. Não
importa se houve erro no pagamento (Resp 345.500/DIREITO, AgRg no Ag
425.305/NANCY e REsp 79.448/ALDIR PASSARINHO). No entanto, para a
repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do credor (REsp
528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
26
foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula
contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo
simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação
prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler,
v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o
objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.”
(STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916,
CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos
termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo Diploma
Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de ação judicial)
de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido
pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a
penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a pena, que
tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo
único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de
consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008,
pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro
no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que a repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas
quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro,
nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese,
que, no caso, "não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não
cabendo a condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de
forma simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação
judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas
razões que, no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de
1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria
a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
27
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como judicial)
para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida,
por certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava
sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que
for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar
prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo
no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer
apontamento no sentido de que tenha havido demanda judicial para a cobrança
das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título quitado. 5. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de
instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial
provimento para determinar que a repetição dos valores indevidamente
cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme os
ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a
decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro,
autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do
CC/2002, dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou
em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a
exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se
aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão
quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de
haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso)
Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis:
Da mesma forma como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso
para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que
prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se
cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed.
Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa
relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-
se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
28
pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação
civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não
tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso:
consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas
extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação de
responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo:
Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta
Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da
norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga,
não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido.
(REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de
repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor
rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie.
Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts.
964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios
contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do
alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de
minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados
na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o
entendimento a respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente
hipótese, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança
extrajudicial indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. -
Vencida a base jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie,
porque não há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo
restritivo de prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual
Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. -
Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque
aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação
judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. -
Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos
que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art.
538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta
adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE
CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA
AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ORIGINAL
DA
CÁRTULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
29
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-
probatória (Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central
do litígio. Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento
de multa diária, não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do
CPC. A imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916
pressupõe a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for
devido, formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na
espécie. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531
DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA
DE
DIVIDA
CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU
NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE
SER DECRETADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR
DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO
CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM
MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE
QUANTIA
MAIOR
DO
QUE
A
REALMENTE
DEVIDA.
NÃO
SE
CARACTERIZA
SE
A
AFIRMAÇÃO
DO
CREDITO
E
FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro
ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992,
p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já
havia assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à
espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há
como se reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré
(até mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que
é necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida
já paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar
em Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou
provimento ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls.
811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para
excluir da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas
com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag
853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do Código
Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo,
para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
30
pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é
indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula
no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).
2.14.4. Na espécie, descabida a condenação do réu à
devolução de valores em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do
CDC, e 940, do CC, uma vez que não se vislumbra a existência de prova de má-fé do
banco réu na cobrança, mediante débito de parcelas em empréstimo consignado, mas
mero defeito de serviço relativa ao fornecimento de informações adequadas.
Em sendo assim, descabida a devolução em dobro do
montante relativo aos descontos indevidos.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
SOB
A
ÉGIDE
DO
CPC/1973.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. DEMONSTRADA A
FRAUDE. FALHA OPERACIONAL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO
CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do
CPC/73 quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre
os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. É deficiente a
argumentação que não guarda correlação e não impugna o decidido nos autos.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Somente é cabível a repetição em
dobro do indébito quando houver a comprovação de má-fé do credor na
cobrança de dívida indevida. Jurisprudência do STJ. 4. Incide a Súmula n. 7 do
STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e em parte provido. DECISÃO Trata-se de recurso especial
interposto por BANCO BMG S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a"
e "c", da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: "AGRAVO.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO FIRMADO
COM TERCEIRA
PESSOA
EM NOME DO AUTOR. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA.
DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 1. A prova revelou que o
banco efetuou descontos indevidos na conta de beneficio previdenciário da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
31
Demonstrada a fraude. Falha operacional imputável ao banco. 2. Ausência de prova
do contrato supostamente firmado e da solicitação do cartão. Em demandas
semelhantes tem-se decidido que, sendo o sistema de contratação via telefone - call
center -, esta assume o risco de tal procedimento, de modo que arca com os prejuízos
de contratações fraudulentas. 3. A circunstância de que o banco também possa ter
sido vítima de fraude não é suficiente para elidir o nexo de imputação de
responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas consistentes na
verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o fez. Assim, evidente se mostra
a ocorrência dos danos morais e materiais. 4. Manutenção da determinação de
devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, uma vez que, para a
repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do
fornecedor. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME." Sustenta a parte
recorrente violação dos seguintes artigos: (...) c) 884 e 940 do Código Civil visto que
não cabe a devolução em dobro quando inexiste má-fé do credor; (...) Aponta ainda a
existência de divergência jurisprudencial. Não foram apresentadas as contrarrazões.
O recurso foi admitido na origem. É o relatório. Passo à análise das proposições
suscitadas. (...) III - Repetição em dobro Ao contrário do que se concluiu na
origem, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente é cabível a
repetição em dobro do indébito quando houver a comprovação de má-fé do
credor na cobrança de dívida indevida. A respeito da matéria, menciono estes
precedentes: Terceira Turma, REsp n. 1.537.890/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe de 14.3.2016; Quarta Turma, AgRg no AREsp n. 715.264/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25.8.2015; Quarta Turma, AgRg no
Ag n. 1.369.875/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 18.5.2015; e Terceira
Turma, AgRg no AREsp n. 116.902/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de
24.2.2014 No presente caso, configurada a hipótese de fraude, em que houve
indevida contratação e descontos de parcelas na folha de pagamento de
aposentadoria da parte autora e em que também a instituição financeira teve
prejuízos em decorrência de atos praticados por terceiros estelionatários, não
havendo falar em má-fé da mesma, está caracterizada hipótese de engano
justificável apta a afastar a repetição em dobro. Nesse mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
VALORES
INDEVIDAMENTE
SACADOS
DE
CONTA
CORRENTE,
VIA
INTERNET,
DE
FORMA
FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FALHA
NA
SEGURANÇA
LEGITIMAMENTE
ESPERADA
PELO
CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRECEDENTES. PENA PRIVADA. INAPLICÁVEL. REPETIÇÃO NA FORMA
SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 1.138.861/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 10/5/2012.) (...) V Conclusão Ante o exposto,
conheço em parte do recurso especial e dou-lhe parcial provimento para determinar a
repetição do indébito de forma simples. (...)” (REsp 1377057/RS, rel. Min. João
Otávio de Noronha, data da publicação: 22/08/2016, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
32
2.15. Reforma-se a r. sentença, para determina-se a
compensação (a) dos créditos da parte ré referente às quantias efetivamente
disponibilizadas em favor da parte autora em razão do contrato inexistente com (b) o
débito resultante de sua condenação referente à restituição de valores indevidamente
descontados, e à indenização por danos morais, (c) com extinção das obrigações até
onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e
seguintes do CC.
2.15.1. Inexiste na legislação óbice a alegação de
compensação de créditos, uma das formas de extinção das obrigações (art. 368 do
CC) e defesa indireta de mérito, como matéria de defesa (CPC, art. 343).
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 368
E 369 DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL.
CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Cuida-se, na origem, de ação de
despejo cumulada com cobrança de aluguéis na qual o réu alega a ocorrência de
compensação de dívidas. 2. A compensação é meio extintivo da obrigação,
caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que
pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da
propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da
economia processual. Precedentes. 3. Hipótese em que o réu defende o não
pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em compensação de dívidas,
sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual diferença de valores
compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de compensação se
deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação reconvencional.
4. Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a análise de
eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a utilidade, a
celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento sem causa.
5. O Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos princípios da
economia e da celeridade processual, adotou a concentração das respostas do
réu, facultando a propositura da reconvenção na própria contestação. 6.
Recurso especial provido para que o tribunal local proceda a novo julgamento
da apelação, analisando o tema da compensação como entender de direito”
(STJ-3a Turma, REsp 1524730/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
18/08/2015, DJe 25/08/2015, o destaque não consta do original).
2.15.2. Em casos da inexistência, nulidade ou anulação
de contrato, é admissível deliberar a compensação, até mesmo de ofício, entre o
débito de um dos contratantes constituído por valores que ele deve restituir com o seu
crédito por indenização devida outro, por se tratar de simples decorrência do
julgamento de desfazimento do vínculo contratual, com restituição das partes ao
estado anterior.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
33
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. DOLO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO
PELA EVOLUÇÃO DO REBANHO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
TEMPO DE USO DO BEM SEM CONTRAPARTIDA. COMPENSAÇÃO
COM
RESES
ALIENADAS.
VÍCIO
ULTRA
PETITA
NÃO
CARACTERIZADO. DECORRÊNCIA DA EFICÁCIA RESTITUITÓRIA.
ART. 182 DO CC/2002. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso
interposto com base no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, por falta de
prequestionamento, fica prejudicado o exame do recurso em que suscita divergência
jurisprudencial quanto à mesma tese jurídica. 2. "A iterativa jurisprudência desta
Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea c do
permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados
aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n.
1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
14/5/2019, DJe 24/5/2019). 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 4. Anulado o contrato de compra e
venda, é possível determinar, de ofício, a compensação entre valores a serem
restituídos pelo credor com indenização pelo tempo de uso indevido do imóvel
pelo devedor. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a
Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1649729/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
12/11/2019, DJe 19/11/2019, o destaque não consta do original).
2.15.3. Presentes os requisitos legais, previstos no art.
368 e seguintes, do CC, para a deliberação de pedido de compensação com extinção
das obrigações até onde elas se compensarem.
Isto porque o crédito (a) da parte ré referente à quantia
efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato
declarado nulo e (b) da parte autora resultante da condenação da parte ré à restituição
de valores indevidamente descontados e da indenização por danos morais, (c)
referem-se a dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, em que as partes figuram
reciprocamente, como credoras e devedoras, satisfazendo os requisitos exigidos pelo
art. 368 e seguintes do CC, para a compensação, com extinção das obrigações até
onde elas se compensarem.
Na espécie, o efetivo crédito na conta corrente da parte
autora restou demonstrado a fls. 30/31, consistente em comprovante de transferência
de valores para conta corrente com mesmo número e mesma agência na qual a parte
autora recebe seu benefício previdenciário, sendo certo que os mesmos documentos
revelam que a parte autora se apropriou do dinheiro, mediante dois saques.
2.16. Os juros simples de mora incidem a partir da data
do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido de valor no benefício
previdenciário da parte autora, por se tratar a espécie de responsabilidade
extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual
entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
34
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega
ofensa ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal
local diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não
houve contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as
negativações realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de
indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida,
restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso
especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada nesta Corte
Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no
caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS
MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de
incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada.
(EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo
inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o
recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que fixado o
valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende das
informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte
autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
35
RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não
ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO.
PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A PARTIR DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros
moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete
sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a
parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014,
o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção
que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e,
após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual
diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a
atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora,
visto que esta restou vencidas, em parte, na questão da forma dobrada da repetição do
indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
36
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base nos arts. 82, § 2o, e 86, caput, do
CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 75%,
a ser arcado pela parte ré, e de 25%, a ser arcado pela parte autora;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85,
em razão de sua sucumbência parcial, condena-se a parte autora ao pagamento de
verba honorária fixada em 10% do valor atribuído à causa, com incidência de
correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ), montante este que se
mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se
mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão
de sua sucumbência parcial, no que concerne à condenação da parte ré ao
pagamento de honorários advocatícios fixados, em 10% do valor da condenação,
montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da
parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da
causa; e
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da assistência judiciária; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, aos recursos e a majoração da
verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em
caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em
Teses, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença, para
julgar procedente, em parte, a ação, para: (a) declarar a nulidade do contrato objeto
da presente ação, e consequentemente, a inexigibilidade dos descontos efetuados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-82.2017.8.26.0405 -Voto no
37
benefício previdenciário em nome da autora; (b) para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento; (c) deliberar,
independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que,
no caso dos autos, compreende a reforma da r. sentença, para: (c.1) condenar a parte
ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples e não em
dobro, a integralidade dos descontadas da parte autora, para satisfazer os débitos
inexigíveis do contrato em questão, com incidência de correção monetária a partir
das datas em que efetivados os descontos; e (c.2) para condenar a parte autora cliente
na obrigação de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa,
ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão
do negócio jurídico declarado nulo, com incidência de correção monetária a partir da
data do efetivo creditamento; (d) determinar a compensação (d.1) dos créditos da
parte ré referente às quantias efetivamente disponibilizadas em favor da parte autora
em razão do contrato inexistente com (d.2) o débito resultante de sua condenação
referente à restituição de valores indevidamente descontados, e à indenização por
danos morais, (d.3) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem,
visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC; (e)
determinar a incidência de juros simples de mora incidem a partir da data do evento
danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido de valor no benefício previdenciário
da parte autora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o); e
(f) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos do julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator